Tribunal: TJSP
Processo: 0019655-26.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Extinção do incidente por ausência de título executivo judicial com condenação ao pagamento das penas por litigância de má-fé. Apelo da exequente. Recorrente que intitulou o cumprimento como provisório, de maneira que descabe extinguir o incidente por ausência de título executivo judicial, bem como não há se falar em litigância de má-fé. Afastamento da r.

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Extinção do incidente por ausência de título executivo judicial com condenação ao pagamento das penas por litigância de má-fé. Apelo da exequente. Recorrente que intitulou o cumprimento como provisório, de maneira que descabe extinguir o incidente por ausência de título executivo judicial, bem como não há se falar em litigância de má-fé. Afastamento da r. sentença, com sobrestamento do feito, considerado comunicado da Presidência e da Corregedoria Geral deste Tribunal. Repercussão Geral. Tema 264. Recurso parcialmente provido para afastar a r. sentença de extinção do cumprimento de sentença e consequentemente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das penas por litigância de má-fé, acolhido o pedido sucessivo de sobrestamento do feito até a resolução definitiva da controvérsia.